Tribunal: TJMT
Processo: 1029167-93.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029167-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA SILVA GOMES - CPF: 082.800.271-14 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGATIVAÇAO DEVIDA. JUNTADA DE ÁUDIO. CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos
, bem como a reconheceu como litigante de má-fé com as respectivas punições.

2.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, sob pena de desvirtuar o instituto.

3.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

4.

Em contraprova, a empresa recorrida trouxe áudio de contratação, no qual há confirmação dos dados pessoais da recorrente, reitera pedido de renegociação de débitos e informa que residia no local a título de locação no ano de 2020, apresentada impugnação à contestação genérica.

5.

Embora nas razões recursais a parte recorrente se insurja em relação a prova, o áudio que embasou a sentença e é prova capaz de demonstrar a ciência e anuência ao contrato, com de renegociação de débitos. Não há impugnação específica sobre as informações, tampouco pedido de prova pericial.

6.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

7.

Pedido contraposto em consonância com o art. 31, da Lei n. 9.099/1995 e

Enunciado n. 31, do FONAJE.

8.

Reconhecimento da litigância de má-fé fundamentada e adequada aos fatos ante os elementos insculpidos no artigo 80, do Código de Processo Civil, eis que a farta documentação apresentada pela empresa revela a alteração dos fatos.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência fundado na legitimidade do débito
sub judice
(R$ 214,47) que originou a inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por débito inadimplido, com condenação em custas processuais e multa por litigância de má-fé.

Requer a reforma a fim de que seja julgada procedente os pedidos de inexistência de débito
sub judice
e condenar a recorrida em danos morais, cujo importe indicado na inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação nominada declaratória de inexistência de débito, no bojo da qual a parte recorrente alega desconhecer o débito e não ter relação jurídica com a empresa recorrida.

Pela análise da prova documental, verifico que a empresa anexou junto a contestação áudio de contato com pedido de renegociação de débitos, com confirmação de dados da unidade consumidora, ficha cadastral e histórico de débitos, documentos capazes de sustentar o vínculo contratual e, consequentemente, da legalidade do débito.

O art. 373, II do CPC dispõe que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, a parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, sustentando que o débito decorre da efetiva utilização dos serviços.

Acresça, ainda, que se tratando da única concessionária de serviço de energia elétrica no Estado, é intuitiva a sua utilização. Por outro lado, observa-se que a parte recorrente juntou comprovante de endereço em nome de outra empresa, do ano de 2022, enquanto os débitos discutidos foram originados em 2020, sem que a parte recorrente esclareça qual unidade consumidora usufruía à época.

Ora, isso é inerente ao próprio direito constitutivo, tendo em vista que a tese de inexistência de relação jurídica e a clara essencialidade do serviço que a empresa presta.

No agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte recorrente em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder.

A inversão do ônus probatório não é regra absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, o que foi retirado pelos elementos probatórios discriminados.

Dessa forma, as premissas e o conjunto probatório que forçam reconhecer que a existência do débito restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Nesse ponto:

ENERGIA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA (AUDIO GRAVAÇÃO) – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição de nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. (N.U 1003042-07.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2023, Publicado no DJE 22/06/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em consulta ao Sistema PJe, foi localizado processo nº1051084-71.2022.8.11.0001 em tramite no Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, em que foi comprovado o vínculo jurídico entre as partes.

2. Naquele processo, foram apresentadas: faturas, termos de inspeção, histórico de consumo e áudio - ID 102489329 - (a parte autora confirma os dados pessoais). Entendo que há provas do vínculo jurídico, pois restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

3.

Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova do pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 288,83, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que permaneceu insistindo na ausência de relação jurídica entre as partes, mesmo o banco apresentando faturas do cartão de crédito com compras realizadas, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, OPINO pela rejeição da preliminares e OPINO por JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e da PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para condenar a parte AUTORA ao pagamento a RÉ da quantia R$ 8.652,31 (oito mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos) o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,9% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do art. 85, §2° do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16 do art. 85 do CPC).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

(N.U 1051081-19.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) (g.n.)

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

No que se refere ao reconhecimento da litigância de má-fé, restou caracterizada ante os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, porque houve a alteração dos fatos cuja provocação representa prejuízo à parte contrária e enriquecimento ilícito, sendo que as provas colacionadas ruíram a alegada a ausência de relação jurídica, o que enseja a penalidade disposta no artigo 81, do mesmo diploma.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao pedido de justiça gratuita e o art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023